Tribunal: STF
Processo: RHC 255913
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLICIDADE DE AÇÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 977.597/MG (e-doc. 44).



    2. Consta da petição inicial do recurso ordinário e das peças que o instruem que o recorrente alega estar sofrendo diversos constrangimentos por ordens ilegais de juiz federal. 



    3. No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente habeas corpus formalizado em face de despacho de Juiz de Direito (e-doc. 8). Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente, atuando em causa própria, sustenta, em síntese, a existência de diversas nulidades no processo de origem. Diz inobservadas as prerrogativas conferidas, ante a condição de advogado, pela Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da Advocacia). Afirma ter sofrido torturas, abusos, omissões e cerceamento de defesa cometidos pelo Juízo singular. Requer, em âmbito liminar e no mérito:



    “a) Seja “apreciado” por esta Suprema Corte, a presente peça Defensiva, em todos os seus pontos e matérias jurídicas suscitadas, para ver “Declarada” a NULIDADE das Decisões, por OMISSÃO da Corte “a quo” em manifestar sobre (TODAS...) as questões de Ordem trazidas a Baila, vez que, o Superior Tribunal de Justiça, RECUSOU a aprecia-las; 



    b) Seja liminarmente “Declarada” a SUSPEIÇÃO do Juiz Coator, para que produza efeitos legais, conforme entendimento da Jurisprudência;



    “...a suspeição de Juiz, gera efeitos em todos os processos envolvendo as partes” (STJ - Min. Nancy Andrighi) 



    c) Seja “Declarada” a NULIDADE do Feito, quer seja pela INOBSERVANCIA do rito determinado pela legislação aplicada; quer seja pelo CERCEAMENTO DE DEFESA do paciente; quer seja pelas TORTURAS sofridas pelo Recorrente, quer seja, quer seja pelos ABUSOS do Juiz Coator; 



    d) Seja liminarmente “Reconhecido” por esta Suprema Corte, as “desobediências” das Ordens Judiciais (e de DETERMINAÇÕES do Conselho Nacional de Justiça...) por parte do Juiz de Direito, ora Recorrido, para promoção do que for de direito, vez que, o Tribunal anterior, RECUSOU a faze – lo 



    Requer (digo, INSISTE...) ainda, que seja “Notificado” a Ordem dos Advogados do Brasil, para manifestação acerca dos fatos, e principalmente para promover o que DETERMINA o Art. 44, II da Lei 8,906 / 94, 



    Requer ainda, que seja “Oficiado” o Conselho Nacional de Justiça, para registro do presente (Recurso Extraordinário, contra os Atos do Juiz de Direito, então Processante...), junto aos Autos 0004046 – 90 2022 2 00 0000; 



    Seja “observado” os termos do Art. 6º da Resolução 414 / 2021, e da Orientação 123 / 2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça, e principalmente o disposto no Decreto 678 / 92 (que “promulgou” a Convenção Interamericana de Direitos Humanos...), elevado `condição de GARANTIA Constitucional, conforme Art. 5º, §2º e 3º da CF / 88, vez que o caso em apreço, envolve TORTURAS sofridas pelo Recorrente, e comprovadamente “omitidas” pelo Desembargador, então Coator; 



    Seja “Oficiado” a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para registro dessas TORTURAS sofridas pelo Recorrente, e comprovadamente “omitidas” pelo Juiz de Direito, ora Recorrido, junto aos Autos: P – 725 – 21;



    Seja “Oficiado” o Tribunal Penal Internacional, para registro dessas TORTURAS sofridas pelo Recorrente, e comprovadamente “omitidas” pelo Juiz de Direito, então Coator, junto aos Autos: OTP / CR – 134 / 2023; 



    Por fim, protesta pelas prioridades (Processuais...) DETERMINADAS pelo Art. 9º, VII da Lei 13146 / 15, e pelo Art. 12, IV da Resolução 401 / 2021 do Conselho Nacional de Justiça, vez que, está nesta condição em decorrência dessas TORTURAS então sofridas, comprovadamente “omitidas” pelo Juiz de Direito, então Recorrido;



    5. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opina pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 64)



    É o relatório.



    Decido.  



    6. As questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus, não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. O órgão colegiado do STJ ratificou a decisão do Ministro Presidente, que, sem adentrar a matéria de fundo, indeferiu liminarmente o habeas corpus. Assentou-se ter a defesa “juntado apenas um despacho do Juízo das Execuções como ato coator, sem prévio ajuizamento de medida cabível perante a autoridade hierarquicamente superior” (e-doc. 44, p. 1).



    7. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Além disso, observa-se que, apesar de possuírem atos coatores distintos perante o STJ, este recurso ordinário em habeas corpus possui identidade de pedidos e causas de pedir com o RHC nº 254.109/MG. Em ambos buscou-se infirmar acórdãos do STJ nos quais inadmitidos habeas corpus protocolados em face de decisão de Juízo de primeira instância, sob a mesma fundamentação de suposto constrangimento ilegal. Assim, diante da multiplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) recurso ordinário em habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Melo, Segunda Turma, j. 04/04/2019, p. 22/04/2019).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator